Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725903-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 92840324 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703486-79.2020.8.07.0001, dentre outras determinações, intimou a parte executada a cumprir a obrigação de fazer, concernente à implantação mensal da aposentadoria relativa aos Exequentes, bem como intimou as partes a se manifestarem acerca dos referidos cálculos, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que objetiva executar o acórdão transitado em julgado de ID 55426464-pág 15, que determinou o pagamento de complementação de aposentadoria pelo banco executado aos exequentes, que compõe seu quadro de funcionários aposentados. Dentre os exequentes da ação, dois já faleceram, quais sejam: HUMBERTO MATTOS DE SOUZA e NELSON ALVES LUNIERE. A decisão de ID 87550700 determinou a retificação do polo ativo da demanda - para que nela constem somente os herdeiros ou o espólio (representado pelo inventariante) de cada um dos exequentes - e a apresentação da certidão de óbito de NELSON ALVES LUNIERE. Em relação aos exequentes HUMBERTO MATTOS DE SOUZA e NELSON ALVES LUNIERE, aquela decisão determinou, ainda, a demonstração da existência de beneficiário(a) da pensão objeto da lide, conforme consta na fundamentação da decisão de 2a instância (ID n. 87887303). Entendo que a petição de ID 89401471 cumpriu apenas parcialmente a decisão de ID 87550700. O contracheque de ID 89401487 demonstra que MARIA BAÍLIA LADEIRA LUNIERE (que se apresenta como viúva de NELSON ALVES LUNIERE- ID 89401473) é beneficiária de valores pagos pelo banco executado. Semelhantemente, o contracheque de ID 89401488 demonstra que MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA (VIÚVA DE HUMBERTO MATTOS DE SOUZA – ID 55425248-pág 4) é beneficiária de valores pagos pelo banco executado. Todavia, não foi apresentada a certidão de óbito de NELSON ALVES LUNIERE. Assim, para que a determinação de ID 87550700 (que faz remissão à decisão de ID 87887303) seja completamente atendida, intimo o advogado dos exequentes a colacionar aos autos a certidão de óbito de NELSON ALVES LUNIERE. Na mesma oportunidade, esclareça se o valor objeto da presente demanda já foi partilhado em ação de inventário, em relação ao espólio de HUMBERTO e NELSON. Em caso positivo, apresente o formal de partilha, cota parte devida a cada herdeiro e conta bancária em relação a cada beneficiário. Em caso negativo, caso pretenda a transferência da quantia em favor de somente um dos herdeiros, caso não seja inventariante, apresente declaração dos demais anuindo com a mencionada transferência. Prazo: 15 dias. Somente após, os autos deverão voltar conclusos para a determinação de expedição de ofício de valores às representantes de cada espólio (MARIA BAÍLIA LADEIRA LUNIERE e MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA) nas quantias e para as contas bancárias de ID 89401471-pág 2. A decisão de ID 87550700 determinou também que a parte exequente colacionasse aos autos a decisão que determinou o “pagamento da Complementação de aposentadoria prevista na Portaria número 966, de 06 de maio de 1.947 a partir do mês de Agosto de 2020, tendo em vista que o V. Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil foi claro ao afirmar a obrigação em implementar a complementação de aposentadoria;” como nas razões do seu recurso (ID n. 86050721 – pág. 8). Entendo que o documento de ID 89865247 cumpriu a decisão de ID 87550700. Defiro o pedido de ID 86050721. Intime-se pessoalmente PELO SISTEMA, eis que entidade cadastrada neste Tribunal, o executado para cumprir a obrigação de fazer concernente na implementação da complementação mensal de aposentadoria relativa aos exequentes, consubstanciada na Portaria número 966, de 06 de maio de 1.947 e subsequentes, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora mensal da quantia devida pelo sistema SISBAJUD, com escopo de tornar efetiva a obrigação, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Por fim, com a apresentação das planilhas pelo perito (ID 92606998), intimo as partes para que se manifestem acerca dos referidos cálculos. Conforme a decisão de ID 87550700, após, voltem os autos conclusos para o acolhimento da impugnação em relação ao excesso cobrado e a fixação dos honorários devidos ao advogado do executado, observando o primeiro cálculo apresentado pelo perito, que irá apurar o valor devido quando da apresentação da planilha para o recebimento do pedido de cumprimento de sentença (ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020)”. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2021”. O banco agravante opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Nas razões recursais Id. 28075878, o Agravante alega que a determinação de cumprir a obrigação de fazer, concernente à implementação mensal de aposentadoria relativa aos Exequentes fere a coisa julgada, visto que não foi contemplada no título judicial, bem como o amplia indevidamente. Explica que o Acórdão objeto de cumprimento de sentença determinou o pagamento apenas dos atrasados, observada a prescrição quinquenal, e já transitou em julgado. Reforça que a determinação na r. decisão agravada não foi deduzida no processo de conhecimento nem consta da petição inicial. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Explica que a demora pode trazer dano patrimonial irreversível ao Agravante, por ter que implementar valores não devidos aos Agravados. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão agravada seja reformada e determinar a nulidade da obrigação de fazer concernente à implementação mensal de aposentadoria aos Exequentes. Preparo comprovado – Id. 28075875. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que lhe concerne, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. No entanto, a concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, considero ausente a probabilidade do direito afirmado, porquanto o Acórdão Id. 89865247 dos autos de origem, título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, expressamente determinou o pagamento da complementação de aposentadoria, “observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que procedeu a propositura da ação”. Logo, o título compreende a obrigação de fazer (implantar o benefício em folha de pagamento) e pagar as parcelas em atraso (observada a prescrição quinquenal). Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e indefiro o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora